Tribunal: STF
Processo: ARE 722518
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONCURSO. NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral e material em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: AI 850.063-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2013 e ARE 720.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/4/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONCURSO PÚBLICO. Pretensão à nomeação e posse em concurso a que foi aprovada. AGRAVO RETIDO. Pretensão à concessão de justiça gratuita, provido. MÉRITO. Razões recursais que manifestam inconformismo quanto à não concessão da indenização por danos morais e materiais. Inadmissibilidade. Aprovação em concurso público. Mera expectativa de direito à nomeação e posse que ocorreu posteriormente. O proveito econômico advindo da aprovação em concurso público é condicionado ao respectivo exercício do cargo, sendo a remuneração uma contraprestação pelos serviços realizados. Ausentes os requisitos a ensejar indenização por danos morais. Simples dissabor não caracteriza o recebimento de indenização por danos morais. Agravo retido provido e improvido o recurso de apelação.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.